Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRETENSÕES EXERCIDAS PELA CESSIONÁRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS COM A INICIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS DIREITOS POSTULADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme definem os arts. 434 e 435 do CPC, a parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 1.1. Nesta sede recursal, a autora/apelante junta documentação não submetida ao crivo do juízo de origem em momento oportuno, com o fim de comprovar informações já existentes e disponíveis em momento anterior à sentença. Sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno, razão por que deve ser reconhecida a preclusão quanto à apresentação de nova documentação.
2. Cessão contratual é negócio jurídico pelo qual o cedente transfere ao cessionário integralmente a sua posição contratual, tendo como objeto toda a universalidade de direitos e obrigações que lhe competia, sem, contudo, configurar novação subjetiva da avença originária. 2.1. Na espécie, como bem destacou o sentenciante, a autora/apelante desatendeu comando legal (art. 434, CPC) ao não instruir a petição inicial com documento essencial à demonstração do conteúdo, extensão e características dos direitos e deveres insertos no contrato de compra e venda originário, firmado entre a 1a e a 2a rés/apeladas, do qual se extraiu a posterior cessão de direitos anexada aos autos.
3. “( ) 4 - Em que pese a parte pleitear a indenização por perdas e danos, não há comprovação efetiva dos prejuízos alegados. Assim, como o Autor não provou satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito alegado, ônus processual a ele tocante, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência de tal pedido. ( )” (TJDFT. Acórdão 1358963, APC 07097000520198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j. 4/8/2021, DJe 10/8/2021).
4. Recurso conhecido e não provido.